Tribunal: TJSP
Processo: 2023775-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023775-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes FRANCISCO
LISBOA DE MOURA (INVENTARIANTE), ARIANE DE CAMARGO NEGRÃO
LISBOA DE MOURA (ESPÓLIO) e RENATA CAMARGO NEGRAO LISBOA DE
MOURA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023775-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21.781
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2023775-15.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante: FRANCISCO LISBOA DE MOURA
Agravada: O JUÍZO
Juiz: Dr. Rubens Petersen Neto
Voto n. 21.781

Agravo de instrumento. Ação de sobrepartilha. Verba
previdenciária,
sem constarem dependentes declarados.
Questão sucessória que pode afetar direito da ascendente, nos
termos do art. 1.829, II, do CC, sendo este o critério de
composição do polo passivo da ação. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou, em ação de sobrepartilha, a
regularização do polo passivo. Sustenta o agravante, em sua irresignação, que
se discute sobre crédito do Espólio de que é o sucessor; que os valores
decorrem de precatório havido em ação patrocinada contra a Fazenda pelo
Escritório de Advocacia, ambos de quem partida a resistência ao pagamento
ao herdeiro, a pretexto de que devida habilitação da ascendente da autora da
herança; que por isso bem composto o polo passivo da demanda.
Processado o recurso, não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023775-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21.781
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, persistem as razões da
decisão inicial do agravo. Confira-se:
“Desde logo saliente-se que, consultados os
autos de origem, vê-se ter o próprio MM. Juízo deliberado mandar aguardar
o julgamento do agravo, destarte sem causa a efeito suspensivo que aqui se
deva apreciar.
Depois, o próprio cabimento do agravo ainda
se haverá de aferir. Isto porque parece ter-se na origem ação de
sobrepartilha, mas de caráter contencioso, jurisdicional, porquanto se quer a
declaração do direito hereditário do agravante, com alvará para
levantamento ou condenação ao pagamento de crédito do Espólio (fls. 12).
Neste contexto, não há em tese subsunção a qualquer das hipóteses do artigo
1.015 do CPC.
Mas, mesmo tomado o teor do enunciado do
Tema 988 do CPC, considerada a extinção certamente sobrevinda acaso
descumprida a ordem de regularização do polo passivo, ainda assim é
preciso ter presente que, teoricamente, a pretensão veiculada na ação pode
afetar a esfera jurídica da ascendente da autora da herança. Veja-se discutir-
se, aparentemente, sobre verba previdenciária, sem indicação de dependente,
por isso distribuída entre os sucessores e cônjuge, ao que se informa ser a
posição de exigência de habilitação nos autos do processo em que
reconhecido o crédito da falecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023775-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21.781
4
De qualquer maneira, independentemente da
questão de mérito que é o da própria ação, destarte a aferir no momento
devido, para fins de composição do polo passivo a potencial afetação é a
possível direito da ascendente, não do Escritório de Advocacia, que
patrocinou os interesses da falecida em Juízo, e que apenas teria noticiado a
exigência da habilitação da ascendente nos autos respectivos, ou da
Fazenda, que paga a quem se decidir ser o credor mas discutida entre os
possíveis credores esta condição.”
Insista-se agora na consideração de que, de
um lado, não se questiona em si a razão da argumentação do agravo sobre se
a ascendente da falecida deve ou não, em concreto, concorrer ao recebimento
da verba previdenciária, vis à vis com a regra do art. 1.829, II, do CC e com o
entendimento citado da Corte Superior. Esta é questão de mérito a aferir
posteriormente. Mas os próprios termos de sustentação da matéria no recurso
indicam que a potencial afetação da solução respectiva é à esfera jurídica da
ascendente da falecida, não ao escritório de advocacia que a representava ou à
Fazenda Pública. E assim se define o critério de composição do polo passivo.
Depois, coisa diversa é verificar, decidido
quem deve receber, em que situação está a verba, se recebida pelo escritório
ou se ainda retida pela Fazenda. Trata-se de questão posterior a aferir porque
antes é preciso deliberar que tem o direito de receber e, portanto, de reclamar
os valores.
Daí, mesmo que conhecido o agravo, ele não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023775-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21.781
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator